Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704441-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil de 2015[1], intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, manifestar-se sobre a petição ID 63913261. Prazo: 5 (cinco) dias, conforme art. 218, §3o do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.